Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente em nome da autora, condenando o réu à restituição de R$ 3.478,68, relativos à dobra dos descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral. 2. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato de ID 19915298 – p. 2/3, pois difere, nitidamente, da assinatura constante da Carteira de Identidade apresentada pela autora/recorrida (ID 19915280 – p. 1). Ademais, o documento de cópia da identidade que acompanha o empréstimo fraudulento (ID 19915298 – p. 4) traz divergências sobre filiação, naturalidade e, até mesmo, número de registro. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, afastada. 3. O réu/recorrente requer a expedição de ofício ao banco Santander, para que seja juntado o comprovante de retirada de ordem de pagamento (comprovante de saque), sob o fundamento de que o valor do empréstimo teria sido disponibilizado para autora/recorrida por esse banco. Sem razão. Considerando que o contrato de empréstimo consignado foi cedido pelo Banco Mercantil ao réu/recorrente, que disponibilizou o valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento junto ao Banco Santander, o ônus de comprovar a pretensa regularidade do saque é do réu/recorrente, sobretudo porque tem condição de produzir a aludida prova, já que, por liberalidade, direcionou a transação bancária ao Santander e, assim, deveria deter as informações pertinentes. 4. Outrossim, o réu/recorrente pleiteia a expedição de ofício ao INSS, com vistas a auferir quantos descontos foram realizados no benefício previdenciário da autora/recorrida, para verificação da ausência de repasse e limitação de eventual indenização. A princípio, tal diligência deveria ter sido requerida na origem, momento processual oportuno, e, ainda, os comprovantes dos descontos foram juntados pela autora/recorrida, conforme Relação Detalhada de Créditos de ID 19917570, 19917571, 19917572 e 19917573. 5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ). 6. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC. 7. No caso, restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado de ID 19915298 – p. 2/4, tendo em vista a flagrante falsificação da assinatura e as divergências de dados pessoais da autora/recorrida, além da ausência de demonstração de transferência de numerário à sua conta bancária. 8. Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora/recorrida, consoante determinado na r. sentença. Nada obstante, “na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (Acórdão 1274806, 07094762820198070020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, Julgado em 14/08/2020, DJe: 22/09/2020). 9. O desconto de valores da pensão previdenciária da autora/recorrida, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados. O valor fixado a esse título (R$ 2000,00) é proporcional e razoável à situação da ofendida, ao dano e sua extensão, e atende ao critério da justa reparação. 10. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – abstenção de promover descontos no benefício previdenciário da autora/recorrida -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse passo, inexiste obrigatoriedade de fixação de limite máximo, ante a ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada a parâmetros proporcionais e razoáveis, em hipótese de excesso. 11. Nada a prover, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora/recorrida em contrarrazões, ante a falta de interesse, pois não suportará qualquer prejuízo econômico, já que apenas na hipótese de o recorrente ser vencido este arcará com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. 12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para que a restituição se dê de forma simples. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII e art. 170, V da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a não condenação da ré/recorrida ao pagamento em dobro implica em negar vigência à Lei, e, por conseguinte ofensa à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor e ao princípio da defesa do consumidor que orienta a ordem econômica. Defendeu a existência de repercussão geral. Transcorreu in albis o prazo para a recorrida contrarrazoar o Recurso Extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, imperativo esclarecer que há presunção relativa de ausência de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário em sede de demandas cíveis nos juizados especiais, a qual pode ser elidida se ficar cabalmente demonstrado: 1) o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e 2) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)” (negritei e sublinhei) Não se olvida que, nos e a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, o recorrente não destacou de forma detalhada as circunstâncias concretas e os dados objetivos que evidenciam a relevância econômica, política, social ou jurídica, o que impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Nesse ponto, a recorrente limitou-se a afirmar que o Acórdão recorrido, no ponto em que fundamenta que “na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (Acórdão 1274806, 07094762820198070020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, Julgado em 14/08/2020, DJe: 22/09/2020)”, há negativa de vigência ao parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, violação ao art. 5o, XXXII e Art. 170, V, ambos da CRFB. Contudo, não há, na hipótese, violação direta aos dispositivos constitucionais, mas sim, interpretação dada à Lei consumerista, afastando a repetição em dobro em hipóteses de engano justificável. Portanto, trata-se de interpretação da legislação infraconstitucional. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, consoante enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não houve prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, nem tampouco a oposição de embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão da Turma Recursal, nos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ressalta-se que não se trata de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, os quais não são cabíveis contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, mas sim, de oposição do recurso aclaratório quando houver, na Apelação Criminal ou no Recurso Inominado, omissão em relação à específico capítulo do recurso que aponte, previamente, ofensa a dispositivo constitucional. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal